Tribunal: TJSP
Processo: 2112483-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA – Contrato – Prestação de serviços – Plano de saúde – Autor, menor, portador de Síndrome de Down, diagnosticado com cardiopatia congênita comunicação interatrial com evolução para hipertensão pulmonar – Indicação, com urgência, de cirurgia de fechamento cirúrgico de comunicação interatrial, em caráter de urgência – Insurgência – Descabimento – Presença dos requisitos

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA – Contrato – Prestação de serviços – Plano de saúde – Autor, menor, portador de Síndrome de Down, diagnosticado com cardiopatia congênita comunicação interatrial com evolução para hipertensão pulmonar – Indicação, com urgência, de cirurgia de fechamento cirúrgico de comunicação interatrial, em caráter de urgência – Insurgência – Descabimento – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Recurso improvido.